Tribunal: TJES
Processo: 5010848-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010848-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JULIANA DE SOUZA PEREIRA
IMPETRADO: 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JULIANA DE SOUZA PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2ª
VARA
DE EXECUÇÃO PENAL

DE
LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0002471-07.2017.8.08.0030, regrediu cautelarmente o regime prisional da paciente do aberto para o semiaberto, determinando a expedição do mandado de prisão, por não ter sido localizada para dar início ao cumprimento de pena, estando em lugar incerto e não sabido.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente está na iminência de sofrer prisão ilegal, tendo em vista que faria jus ao indulto de 2017, por ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena antes de se evadir em 20/12/2016, bem como por ter decorrido o prazo da prescrição da pretensão executória. Relata, ainda, que interpôs, igualmente, agravo em execução.

Diante disso, requer a extinção da punibilidade da paciente ou, subsidiariamente, a concessão de salvo-conduto com o recolhimento do mandado de prisão expedido.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 04/11/2022 (ID 3706227).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 3790034).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 3839346).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JULIANA DE SOUZA PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2ª
VARA
DE EXECUÇÃO PENAL

DE
LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0002471-07.2017.8.08.0030, regrediu cautelarmente o regime prisional da paciente do aberto para o semiaberto, determinando a expedição do mandado de prisão, por não ter sido localizada para dar início ao cumprimento de pena, estando em lugar incerto e não sabido.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente está na iminência de sofrer prisão ilegal, tendo em vista que faria jus ao indulto de 2017, por ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena antes de se evadir em 20/12/2016, bem como por ter decorrido o prazo da prescrição da pretensão executória. Relata, ainda, que interpôs, igualmente, agravo em execução.

Diante disso, requer a extinção da punibilidade da paciente ou, subsidiariamente, a concessão de salvo-conduto com o recolhimento do mandado de prisão expedido.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 04/11/2022 (ID 3706227).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 3790034).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 3839346).

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Por outro lado, o art. 197 da Lei de Execução Penal preceitua que das decisões proferidas pelo Juiz da Vara de Execuções Criminais caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Com efeito, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
cingindo-se o pleito
a
apenas um incidente da fase executória que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve a paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, a saber, o agravo em execução, o qual, inclusive, já fora interposto por ele
”, sendo inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta. 3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 619.808/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.1. O TJES entende pela impossibilidade de acolhimento de habeas corpus como substitutivo de recurso, no caso, o de agravo em execução penal.2. Recurso desprovido. (TJES, HC 0033146-72.2019.8.08.0000, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Julgamento 09/12/2020).

Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade. Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Registre-se, outrossim, que as teses suscitadas no presente remédio constitucional não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, conforme informações prestadas pelo referido, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância, consoante o entendimento consolidado deste Sodalício, a saber:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA PRESO EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO EM SENTENÇA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA ADEQUAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO EM SENTENÇA PROGRESSÃO DE REGIME IMPOSSIBILIDADE PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO SINGULAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO, NÃO CONHECIDA. A expedição de guia de execução provisória e a inserção do paciente no regime prisional a que condenado, em primeira instância, prejudicam os pleitos em questão, em razão da perda superveniente do objeto. Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juízo primevo, não há como conhecer da ordem, sob pena de supressão de instância. Não deve ser conhecido o pedido de progressão de regime se ele não foi analisado pelo juízo da execução. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão, não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL.

MATÉRIA
NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Precedente STJ.

2. Cingindo-se o pleito a apenas um incidente da fase executória que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve a paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, a saber, o agravo em execução, o qual, inclusive, já fora interposto.

3. Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade. Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

4. As teses suscitadas no presente remédio constitucional não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, conforme informações prestadas pelo referido, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES.

5. Não conhecimento
.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto da Relatora.